Tribunal: TJES
Processo: 0020613-82.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020613-82.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA PREVISTA NO §6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONFIGURAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM APREENDIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da alienação antecipada do bem apreendido pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 é aplicável em caso de alienação antecipada do bem pelo credor fiduciário;
(ii) se a aplicação dessa multa configura, no caso em apreço,
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 preveem a aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado e a indenização por perdas e danos no caso de alienação antecipada do bem apreendido antes da consolidação da posse e propriedade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao entender que a penalidade incide quando configurada a alienação indevida pelo credor fiduciário, como nos precedentes: REsp nº 1.994.381/AL e REsp nº 1.790.211/MS.
5. A sentença não incorrera em reformatio in pejus, uma vez que a imposição da multa decorreu de descumprimento posterior à decisão de mérito inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
"1. A multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 é devida quando o bem apreendido é alienado pelo credor fiduciário antes da consolidação da posse e propriedade, independentemente da fase processual em que tal ato é identificado."

“Dispositivos relevantes citados”
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º.
“Jurisprudência relevante citada”
: REsp nº 1.994.381/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/12/2023; REsp nº 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que rejeitou a impugnação do apelante ao cumprimento de sentença promovido por
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO,
considerando como corretos os cálculos apresentados por este, inclusive no tocante a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo financiado.

Em seu apelo de fls. 357/364 o Banco Itaú alega, em síntese, ser incabível a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do DL 911/69, posto que não constou da sentença que extinguiu a “Ação de Busca e Apreensão” tal obrigação, implicando sua incidência em
reformatio in pejus.

Contrarrazões apresentadas às fls. 371/380.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Vitória que rejeitou a impugnação do apelante ao cumprimento de sentença promovido por
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO
, considerando como corretos os cálculos apresentados por este, inclusive no tocante a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo financiado.

Em seu apelo de fls. 357/364 o Banco Itaú alega, em síntese, ser incabível a aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do DL 911/69, posto que não constou da sentença que extinguiu a “Ação de Busca e Apreensão” tal obrigação, implicando sua incidência em
reformatio in pejus
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal reside em decidir sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, ante a extinção do feito em razão da inexistência de débito do apelado.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente/apelante ajuizou ação de busca e apreensão, alegando, em resumo, a constituição em mora da parte requerida, na medida em que esta não cumpriu com a sua obrigação de pagamento.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o requerido/apelado compareceu em juízo, informando o cumprimento de suas obrigações em momento pretérito ao ajuizamento da demanda, fato este que foi corroborado pela parte autora/apelante, tendo o Juízo de origem proferido sentença de extinção por perda superveniente do interesse, sendo o feito extinto sem julgamento do mérito, na forma do inc. VI, do art. 267, do CPC.

Esta Corte, ao julgar pretérito apelo do Banco contra a sentença proferida, entendeu que a hipótese foi de ausência de condição de procedibilidade, e não de perda superveniente do interesse, e estabeleceu que:

“[...] Firme em tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas DOU PARCIAL PROVIMENTO para alterar a sentença combatida apenas em relação ao fundamento, mantendo a extinção sem resolução do mérito na forma do art. 267, IV do CPC/73 e 485, IV do CPC/15.

Uma vez que o Banco não promoveu a devolução do veículo ao requerido/apelado, conforme determinado às fls. 38, este promoveu a execução do julgado quando então, embora tenha constado claramente no mandado de busca e apreensão a obrigação do Banco em
depositar o bem nesta comarca
,
até ulterior deliberação do juízo, sob as penas da lei
, o mesmo, ao arrepio da determinação judicial, levou o bem apreendido para São Paulo e procedeu sua alienação, mesmo sem sequer haver sentença consolidando a sua propriedade e posse plena (Art. 3º, §1º do DL 911/69) o que levou o Julgador a converter a obrigação em perdas e danos, bem como a aplicar a multa prevista no §6º do art. 3º dio DL 911/69, a qual é discutida no presente recurso.

Assim, como se pode observar, não haveria porque constar tal penalidade na sentença de fls. 109/110 posto que, até então, não era possível aferir dos autos que o Banco apelante descumpriu a ordem de manter o bem apreendido nesta Comarca e, muito menos, que o alienou, sendo correta a sua aplicação apenas em momento posterior, tal como ocorreu (decisão de fls. 301), sendo temerosa a alegação de que a imposição da penalidade constitui
reformatio in pejus
da sentença de fls. 109/110.

Os §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69 são categóricos ao estabelecer a aplicação da penalidade questionada, se o bem apreendido foi alienado antes da consolidação de sua propriedade e posse.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 6
o

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado
.

(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

Nos termos da lei de regência (DL 911/69 - art. 3º), em virtude da venda açodada do bem, o recorrente deve ao recorrido tanto a reparação das perdas e danos sofridos (§ 7º), como a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado (§ 6º).

Cumpre registrar que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem (REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.), o que restou configurado no caso em tela.

A propósito, cito a orientação da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado,
determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.).(destaquei)

Confira-se, ainda, os julgados dos Tribunais de Justiça, inclusive, deste e. Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA PREVISTA NO §6º, DO ARTIGO 3º DO DECRETO LEI Nº 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal reside em decidir sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, ante a improcedência do pedido formulado pela recorrida. 2. Em que pese os argumentos do d. Magistrado de origem, considerando a improcedência da busca e apreensão intentada, verifico que merece prosperar a tese recursal a fim de acrescer à condenação a multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto Lei nº 911/69. 3. Nos termos da lei de regência, em virtude da venda açodada do bem, a recorrida deve ao recorrente a reparação das perdas e danos sofridos (§ 7º), mas também a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor originalmente financiado (§ 6º). 4.
Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem (REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.), o que restou configurado no caso em tela. 5. Nessa ordem de ideias,
mostrando-se impossível a restituição do veículo apreendido, por ter sido este alienado, a obrigação deve se resolver em perdas e danos e, sendo a ação julgada improcedente, deve incidir a multa prevista no §6º, do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69
.
6. A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte autora, na condição de credora fiduciária fez uso da faculdade que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 911/69, ao alienar o bem, assumindo, dessa forma, o risco de arcar com com a multa consignada no §6º, do art. 3º do mesmo diploma legal. 7. Por fim, destaco que “a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes (REsp n. 1.715.749/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.). 8. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (Data: 27/Jun/2024 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
- Número: 0009304-02.2012.8.08.0035 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Alienação Fiduciária) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM. MULTA. CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A partir da redação dada aos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 – aplicáveis à alienação fiduciária –, para a restituição de bem reintegrado o devedor deve efetuar o pagamento do valor integral da dívida.

2) Ocorrendo purgação da mora nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a sentença deve extinguir o feito com resolução de mérito sob o fundamento de reconhecimento da procedência do pedido. Precedente TJES.

3) Purgada a mora, cabe ao credor fiduciário restituir o bem ao devedor fiduciante, salvo se o veículo tiver sido alienado, contexto em que a obrigação relativa à devolução será convertida em perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado. 4) Recurso parcialmente provido.
(TJES. Data: 13/Jun/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0015548-49.2009.8.08.0035.Desembargador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado na legislação processual, notadamente o artigo 816 do CPC, assentou que a conversão depende da impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica e pode ser realizada inclusive de ofício.
II – Aliás, os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 estabelece que caso o bem objeto da busca e apreensão já tenha sido alienado, o credor fiduciário pagará perdas e danos e multa em favor do devedor fiduciante
. Precedentes. III - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES. Data: 22/Aug/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005927-28.2021.8.08.0000. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO APREENDIDO. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTES. VENDA PRECIPITADA DO BEM EM LEILÃO. APLICAÇÃO MULTA § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Cabível a multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto-lei nº 911/69, eis que na situação em análise a ação de busca e apreensão restou improcedente, tendo em vista a quitação da dívida no prazo legal, e a impossibilidade de restituição do veículo, que foi leiloado pela instituição financeira.

2. Com a improcedência da ação, a parte autora deve arcar com os encargos sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO. AP. 5306428-53.2021.8.09.0137. Des. Marcus da Costa Ferreira. Publicado em 18/02/2022).
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO Nº 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento formado pelo STJ, "em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa" (AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).

2. Constatada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, reputa-se descaracterizada a mora, em consonância com tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão.

3. A teor do que estabelece o §6º, do Decreto nº 911/1969, a improcedência da ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o pagamento de multa em favor do devedor caso o bem tenha sido alienado, o que não exclui a responsabilidade por perdas e danos (§7º).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.015336-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO Nº 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento formado pelo STJ, "em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa" (AgRg no REsp 1170182/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011).

2. Constatada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, reputa-se descaracterizada a mora, em consonância com tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão.

3. A teor do que estabelece o §6º, do Decreto nº 911/1969, a improcedência da ação de busca e apreensão impõe ao credor fiduciário o pagamento de multa em favor do devedor caso o bem tenha sido alienado, o que não exclui a responsabilidade por perdas e danos (§7º).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.015336-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).
(destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO - BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO IMPROCEDENTE - RESTITUIÇÃO DO BEM - CABIMENTO.

- Os embargos de declaração se destinam a esclarecer e integrar os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

- Em caso de improcedência do pedido de busca e apreensão, deve o veículo ser restituído, sendo cabível a conversão da obrigação em perdas e danos no caso de alienação do bem a terceiro e aplicação da multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.052491-8/008, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022).
(destaquei)

Nessa ordem de ideias, mostrando-se impossível a restituição do veículo apreendido, por ter sido este alienado, em total desrespeito a ordem judicial, a obrigação deve se resolver em perdas e danos com a aplicação da multa prevista no §6º, do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69.

A razão dessa assertiva reside no fato de que a parte autora, na condição de credora fiduciária, fez uso indevido da faculdade que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 911/69, ao alienar o bem, assumindo, assim, o risco de arcar com com a multa consignada no §6º, do art. 3º do mesmo diploma legal.

Por fim, destaco que “a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes (REsp n. 1.715.749/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018.)

Por todo o exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação
.

Uma vez que a questão atinente aos honorários advocatícios de sucumbência é matéria de ordem pública, e não foram estabelecidos na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, embora cabíveis (STJ Tema Repetitivo 407), fixo estes no percentual de 12% (doze por cento) do valor ainda devido, já considerando a majoração prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar